Tribunal: STF
Processo: AI 793558
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-18
Data de publicação: 2011-08-18

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Reiteração. Caráter abusivo. Litigância de má-fé. Embargos de declaração rejeitados. Baixa imediata dos autos. Quando abusiva a interposição de sucessivos recursos, manifestamente inadmissíveis e infundados, deve o Tribunal determinar a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.